Tribunal: STF
Processo: Rcl 66563
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE N. 843.989 (TEMA N. 1.199 DE RG). AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (IR)RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. ATO CULPOSO CONFIGURADO, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 no sentido de aplicá-la a ato culposo de improbidade administrativa.



    2. O reclamante alega que a análise realizada pelo juízo a quo que decidiu no sentido de retroatividade da Lei n. 14.230/2021, violou precedente desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa em razão da superveniência da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) bem como se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A decisão reclamada não violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Reconheceu, na verdade, ser aplicável a nova lei ao processo em curso.



    7. Aferir se a conduta impugnada é dolosa ou culposa importaria em reexame de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. 



    8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199).



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.